Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711906-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LISANGELA DE MACEDO REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência recursal, interposta por LISANGELA DE MACEDO REIS contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos (ID 55443833). Em suas razões (ID 55443843), a apelante sustenta que: 1) desde o início do processo, busca evitar à demolição do quarto pavimento de sua obra por meio da adequação do projeto realizado no imóvel para que esteja em conformidade com a legislação vigente; 2) não mediu esforços para contratar profissionais especializados na análise e adequação de projetos, os quais já providenciaram os ajustes necessários e, inclusive, o submeteram à análise e apreciação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, a fim de que as modificações necessárias possam ser realizadas, de modo a atender às exigências determinadas pelo Poder Público para a sua devida regularização; 3) o edifício, mesmo antes das recentes alterações implementadas no projeto apresentado à SEDUH, não ocupava toda a área do lote, isso porque a área destinada ao sótão e às caixas de água não podiam ser computadas no coeficiente de aproveitamento da área de construção coberta; 4) “a fiscalização veio muito antes da obra ser finalizada e quando ainda estava em funcionamento no 1o pavimento uma oficina mecânica, a qual, com o término da reforma, sairia do prédio visto que aquele pavimento seria destinado à garagem e, portanto, o último local a ser modificado, de modo que consoante prevê a LC Distrital 948/2019 restaria excluído do coeficiente de aproveitamento”; 5) a área construída será reduzida, com a retirada do telhado do quarto pavimento, que será transformado em terraço e sótão para as caixas de água, e o térreo será transformado em garagem; 6) o próprio juízo reconheceu o equívoco no valor da multa aplicada; 7) por cautela, deve ser suspenso qualquer ato demolitório até julgamento final, especialmente porque possui o alvará de construção desde 27 de setembro de 2021, além de já ter indenizado o excedente da metragem (ODIR) da obra quando das posteriores diligências dos fiscais (DF LEGAL) em 27 de janeiro de 2022 e atualmente já deu entrada no processo para correção e adequação do que a lei autoriza; 8) já efetuou requerimento no órgão competente para realizar as correções necessárias e adequar o projeto aos termos legais; 9) a demolição não é medida razoável, uma vez que as irregularidades são passíveis de correção; e 10) a sentença é contraditória ao reconhecer que o valor das multas está errado, mas determinar que a questão seja resolvida administrativamente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos quanto à realização dos devidos ajustes na obra, bem como a anulação das multas ou correção dos valores. Preparo recolhido (IDs 55443844/45). Não houve contrarrazões (ID 55443848). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único). Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Os fundamentos apresentados são relevantes, especialmente porque a apelante possui o alvará de construção (ID 55443534) e afirma ter efetuado requerimento no órgão competente para realizar as correções necessárias e adequar o projeto aos termos legais. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é evidente. De outro lado,, não há prejuízo ao Distrito Federal. Se confirmada a sentença posteriormente, a apelante arcará com as multas e os atos demolitórios prosseguirão. CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Em consequência, mantenho a suspensão de qualquer ato demolitório no Setor de Oficinas – SOPI, Avenida Contorno, conjunto A, lote 2, Núcleo Bandeirante/DF. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator